Tribunal: TJBA
Processo: 8003446-98.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003446-98.2023.8.05.0244

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERREIRA MOTA COMERCIO VAREJISTA DE MARMORE, GRANITO E VIDROS LTDA

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SENHOR DO BONFIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte
apelante
em cumprir determinação judicial referente ao
não
recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia versa sobre concessão,
ou não,
do benefício da gratuidade de justiça,
com vistas à anulação da sentença e regular prosseguimento do feito
.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3.
Analisando os autos, v
erifica-se dos autos que, embora regularmente intimada, a parte
apelante
permaneceu inerte, deixando de recolher as custas processuais.

4.
A inércia da parte autora configura desídia processual e autoriza a extinção do feito,
com o cancelamento da distribuição
, nos termos do
s
art
s
.
290 e
485, inc. I, do CPC.

IV. DISPOSITIVOS E TESES:

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8003446-98.2023.8.05.0244
, tendo como apelante
FERREIRA MOTA COMERCIO VAREJISTA DE MARMORE, GRANITO E VIDROS LTDA
,

e apelado,
SENHOR DO BONFIM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E